Tribunal: CARF
Processo: 18470.721816/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721816/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.289 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
JARDIM ESCOLA COELHINHO ASTRONAUTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DEBITO EXIGÍVEL. VEDAÇÃO.
A existência de débito exigível com a Fazenda Nacional é situação que impede
a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721816/2019-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

Trata o presente processo de Solicitação de Opção pelo Simples Nacional que foi
formulada pelo contribuinte em epígrafe em 10/01/2019 e foi indeferida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, conforme processamento do Portal do Simples Nacional. A
razão para o indeferimento foi a existência de débito exigível perante a Fazenda Nacional,
conforme extrato abaixo:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade.
Na peça, a contribuinte informou, inicialmente, que, no processamento inicial, a
RFB havia localizado diversos débitos exigíveis que seriam impeditivos da opção pelo Simples
Nacional. Dentro do prazo legal, a contribuinte procedeu à regularização de quase todos por
meio de parcelamentos, exceto o débito previdenciário Debcad 35.261.069-7. Este débito teria
sido incluído anteriormente no PAES, mas, ao final, não teria sido inteiramente quitado. Desta
forma, foi encaminhado pela RFB à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União.
A fim de regularizar o débito, a contribuinte peticionou junto à PGFN para que o
débito fosse devolvido à RFB para que fosse objeto de revisão de ofício e admitido no PAES,
nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1187845/ES, que teria
reconhecido às empresas do Simples o direito a pagar o parcelamento especial à razão de 0,3%
da receita bruta, mesmo que, com isso, ultrapassassem o prazo de 180 (cento e oitenta) meses.
Segundo a alegação da contribuinte, a PGFN teria deferido parcialmente o pedido
e encaminhado o processo de cobrança à RFB. Cito suas palavras:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão administrativa e o
reconhecimento do direito ao ingresso no regime simplificado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 09-
71.386 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, ora
combatido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
INDEFERIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantido o indeferimento da opção ao Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso constatou que o débito
permanecera em aberto e exigível e, portanto, configurava-se a situação de impedimento à opção
pelo Simples Nacional.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que o débito em questão encontrava-se em
análise na RFB em razão de despacho do procurador da Fazenda Nacional de 26/12/2018 que
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

deferiu parcialmente o pedido de revisão do débito. Contudo, a RFB, até 31/01/2019, data limite
para a regularização das pendências impeditivas da opção pelo Simples Nacional, não havia
emitido parecer. Assim, a contribuinte não poderia parcelar o indigitado débito, sob pena de
perder as alegações que deram azo ao pedido de revisão.
Na esteira, a contribuinte alegou que não poderia ser prejudicada pela morosidade
da Administração. Reproduzo excerto da peça recursal:

Ao final do recurso, novamente a contribuinte pugnou pela reforma do Termo de
Indeferimento e o reconhecimento ao direito de opção pelo Simples Nacional.
Em 12/03/2020, a contribuinte peticionou nos autos alegando que o débito em
questão teria sido objeto de revisão de ofício e teria sido constatada a sua decadência. Cito trecho
que resume a questão:

Posteriormente, a contribuinte juntou ao processo petição dirigida à unidade da
RFB relativa a Pedido de Adesão do PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com linha de crédito para enfrentamento do
cenário econômico causado pela pandemia da Covid 19.
Era o que havia a relatar.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preambularmente, impende salientar que não se conhece da petição que trata do
PRONAMPE, uma vez que não diz respeito ao objeto do presente feito e, ademais, extrapola
completamente a competência dos julgadores no processo administrativo fiscal.
Mérito.
Conforme ficou assente no relatório acima, a opção da contribuinte pelo Simples
Nacional foi indeferida em razão da existência de débito previdenciário inscrito em Dívida Ativa
da União (Debcad 35.261.069-7).
A legislação de regência determina que a existência de débitos sem exigibilidade
suspensa com a Fazenda Nacional são impeditivos da opção pelo Simples Nacional, conforme se
verifica no artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Entretanto, a legislação prevê a possibilidade do sujeito passivo regularizar tais
débitos. Regularização significa a extinção do crédito tributário ou a suspensão de sua
exigibilidade dentro do prazo legal.
Entretanto, vê-se pelas alegações da própria contribuinte que o débito em questão
não foi objeto de pagamento ou parcelamento. Foi objeto de um requerimento de revisão de
ofício. Esse requerimento não tem o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
cujas hipóteses encontram-se listadas no artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Merece destaque que o próprio procurador da Fazenda Nacional, no despacho cuja
cópia instruiu o recurso voluntário, mencionou que a revisão de ofício não suspendia a
exigibilidade do crédito tributário.
Ademais, é de se ressaltar que o procurador da Fazenda Nacional, ao contrário do
alegado pela contribuinte, não deferiu a admissão do débito no PAES. Ao contrário, asseverou o
procurador que “como se trata de evento anterior à inscrição em DAU, cabe à RFB a análise
quanto à alegação da interessada e manifestação quanto à manutenção ou não da inscrição em
DAU”. Na esteira, o procurador deferiu parcialmente o pedido da contribuinte tão somente para
instruir o processo e devolvê-lo para manifestação da RFB.
Também releva destacar que a ação judicial mencionada pela contribuinte não lhe
garante o direito automático à reinclusão do débito no PAES. Primeiro, porque a contribuinte
não é parte na citada ação. Segundo, porque a decisão judicial exige que se examine caso a caso
a hipótese, pois exige duas condições cumulativas: a pessoa jurídica estar inscrita no Simples
Nacional e as condições do parcelamento serem eficazes para a quitação do débito. Reproduzo
parte da ementa do REsp 1.187.845/ES, mencionado pela contribuinte na manifestação de
inconformidade:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE MANTIDO. SÚMULA 283/STF. EMPRESA DE
PEQUENO PORTE. PAES. PARCELAMENTO SUPERIOR A 180 PARCELAS.
RECOLHIMENTO COM BASE EM 0,3% DA RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE
DE EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO SE RESTAR
DEMONSTRADA A SUA INEFICÁCIA COMO FORMA DE QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
[...]
4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Lei n. 10.684/2003 não limitou a
180 (cento e oitenta) parcelas o Parcelamento Especial (Paes) para as pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES e para as microempresas e empresas de pequeno porte que
efetuam o recolhimento com base no percentual de 0,3% de sua receita bruta, nos
termos do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 10.684/2003. Precedentes: REsp 905.323/SC, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.9.2009; REsp 893.351/SC, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 10.6.2009; REsp. No 912.712 - SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20.5.2010.
5. No entanto, é possível a exclusão do programa se restar demonstrada a ineficácia do
parcelamento como forma de quitação do débito, ainda que para além de 180 (cento e
oitenta) prestações, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações
efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de adimplência há que ser
equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721816/2019-18

Precedente em sentido contrário: REsp. n. 1.119.618 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 22.9.2009.
6. Caso em que o valor do débito parcelado é superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) e o valor da parcela é de apenas R$ 100,00 (cem reais), valor
insuficiente para quitar até mesmo os encargos mensais do débito, de modo que o valor
devido tende a aumentar com o tempo, não havendo previsão para a sua quitação.
7. Recurso especial não conhecido
Vê-se, por tudo exposto, que o pedido da contribuinte à PGFN é ineficaz para a
regularização do débito conforme a legislação de regência do Simples Nacional.
Desta forma, neste ponto, o recurso voluntário não deve ser acolhido.
Após o recurso voluntário, a contribuinte peticionou no processo afirmando que
havia sido reconhecida a decadência do débito em questão no processo no 12259.001215/2010-
85. Entretanto, a contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que pudesse dar
suporte à alegação. Tenho que, neste caso, o ônus de comprovar a alegação recai sobre a
contribuinte. Assim, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que efetivamente
tenha sido reconhecida a decadência do crédito tributário, não vejo como acolher tal alegação.

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital